Tribunal: TJMT
Processo: 1018686-79.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018686-79.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA - CPF: 213.640.388-54 (ADVOGADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 011.627.651-78 (EMBARGADO), RENILDA DA CRUZ RONDON - CPF: 703.157.361-00 (EMBARGADO), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO), LEIDYDAIME BARROS DE ALMEIDA - CPF: 024.927.051-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– GRAVES PROBLEMAS ESTRUTURAIS NO IMÓVEL – NECESSIDADE DE DESOCUPAÇÃO – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – CUSTEIO DE ALUGUEL – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Não há a alegada omissão, ou mesmo contradição e obscuridade no acórdão embargado, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito recursal, analisou todas as provas e concluiu pela manutenção do
decisum
de Primeiro Grau, que deferiu o pedido de tutela de urgência na ação de origem, para que as requeridas, aqui Embargantes, sejam compelidas a custear aluguel, enquanto perdurar os vícios estruturais no imóvel dos demandantes, ante o fato de que há indícios relevantes capazes de demonstrar que os vícios impossibilitam a ocupação do bem e a responsabilidade das Construtoras pelos problemas estruturais da obra.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A e SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – VARZEA GRANDE -SPE LTDA.,

Os Embargantes alegam a existência de omissão no referido acordo, posto que não se pronunciou acerca das constatações trazidas no parecer técnico

produzido pela empresa RA Engenharia (id.n.o 27322959 – pag. 1/41) e sobre as considerações formuladas ao parecer técnico de engenharia produzido pela empresa Sirus Soluções em Engenharia – acostado aos auto pelo próprio Embargado, as quais contrapõem substancialmente os fundamentos trazidos aos autos pelos Embargados, únicos apreciados e enfrentados pelo v. acórdão recorrido, justificando o manejo desses aclaratórios.

Asseveram que v. acórdão embargado entendeu pelo desprovimento do agravo de instrumento interposto pelas Embargantes com base – unicamente – no “contexto fático retratado nos autos, e ante os fundamentos adotados na decisão”. Nesse sentido, que a r. decisão proferida pelo Juízo de piso fundou-se apenas nos documentos juntados pelos Embargados à inicial.

Que a despeito das importantes considerações técnicas e jurídicas sobre a causa das patologias, demonstrando a ausência de vícios construtivos, e ter anexado ao agravo o parecer técnico de engenharia de ID 27322959, o aresto passou de largo relação a tal documento, não havendo uma linha sequer quanto ao seu conteúdo, ou ao menos sobre o motivo pelo qual às informações técnicas nele dispostas não deveriam ser levadas à efeito, em contraponto àqueles juntados pelos Embargados. Do mesmo modo, as fortes constatações trazidas aos autos pelas Agravantes ao parecer técnico de engenharia produzido pela empresa Sírius Soluções em Engenharia – frise-se: a requerimento do próprio Condomínio Terra Nova Várzea Grande e no interesse dos condôminos – também deixaram de ser consideradas pelo v. acórdão.

Destacam que o parecer técnico de ID 27322959 constatou que as ampliações feitas pelos proprietários nos imóveis, à mingua de autorização dos órgãos competentes, cumuladas ao apoio e sobrepeso inadequado dessas construções em região muito próxima ao muro, têm provocado recalques no maciço da contenção e deslocamentos de tubos/caixas e quebras de tubulações/conexões, ocasionando os vazamentos de água e todas as deformidades constatadas nos imóveis.

Assim, ao aduzir no v. acórdão que “o risco de maior gravidade afeta bem jurídico relevante dos agravados, qual seja, o direito fundamental à moradia, que se encontra ameaçado ante a ocorrência de problemas estruturais nos imóveis adquiridos, constatados pela perícia realizada”, o aresto foi totalmente omisso quanto à constatação, pautada em vasta prova documental, de que os vícios em questão decorreram de atos perpetrados pelos próprios condôminos, os quais promoveram, de maneira irregular, várias ampliações em seus imóveis, fato que afasta, indubitavelmente, a probabilidade do direito necessária à manutenção da tutela antecipada.

Sustentam que as contatações e o parecer técnico de ID 27322959, foram sumariamente ignorados pelo v. acórdão embargado, que enfrentou as argumentações recursais apenas pautadas nos pareces técnicos juntados pelos Embargados aos autos, não se debruçando sobre aqueles apresentados pelas Embargantes.

Requerem que o presente embargo de declaração seja acolhido e providos para sanar a omissão apontada (art. 1.022, II do CPC), atribuindo efeitos modificativos (art. 1.023, §2° do CPC), uma vez que a falta de pronunciamento anterior sobre os pontos ora aventados são capazes de altear as conclusões do v. acórdão, resultando no provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Não se verifica a alegada omissão, ou mesmo contradição, porquanto a decisão embargada, analisou todas as provas e concluiu pela manutenção do
decisum
de Primeiro Grau, que deferiu o pedido de tutela de urgência na ação de origem, para que as requeridas, aqui Embargantes, sejam compelidas a custear o aluguel de imóvel similar ao de titularidade da autora, aqui Embargada, no valor mensal de R$1.700,00, enquanto perdurar os vícios no imóvel, contados a partir da desocupação do bem.

As alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido, porquanto a questão foi debatida e o Colegiado decidiu, à unanimidade, desprover o Agravo de Instrumento interposto pelas ora Embargantes.

Mister consignar que o acórdão ponderou as argumentações trazidas por ambas as partes litigantes, e entendeu por prudente manter a decisão liminar que deferiu a tutela de urgência, considerado o fato incontroverso da existência de danos estruturais no imóvel e o risco de desabamento, atestado pela Defesa Civil.

Registra-se, ainda, que o acórdão recorrido ponderou que, nesta seara recursal, cabe tão somente a análise dos requisitos para a concessão da medida liminar na ação de origem, cujo fragmento se transcreve:

“
Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão de tutela de urgência pelo Juízo “a quo” foram preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição. Pois bem.

O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Na hipótese, o perigo da demora deve ser verificado a partir da dos interesses envolvidos, no caso, a possibilidade de a agravante pagar provisoriamente a indenização pelo aluguel em função de responsabilidade que posteriormente poderá vir a ser julgada inexistente, e a revogação da medida que beneficia a agravada com o pagamento do benefício que em tese se prestará para garantir o exercício do direito a uma moradia digna. O resultado o resultado desta análise não pode ser outro: deve prevalecer o interesse da agravada. Cuida-se de situação em que o perigo da demora milita em favor da parte contrária à requerente, o conhecido periculum in mora inverso. A luz do contexto fático retratado nos autos, e ante os fundamentos adotados na decisão, é dado concluir que o risco de maior gravidade afeta bem jurídico relevante dos agravados, qual seja, o direito fundamental à moradia, que se encontra ameaçado ante a ocorrência de problemas estruturais nos imóveis adquiridos, constatados pela perícia realizada. In casu, observo que o Agravado demonstrou a presença dos aludidos pressupostos, e que agravante, por sua vez, não logrou êxito em desconstituí-los, o que enseja a integral manutenção da decisão de primeiro grau.”

Ademais a questão demanda dilação probatória a ser realizada na ação principal.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020